Tribunal: STF
Processo: ARE 1477485
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “REVISÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA – NOVA DEFINIÇÃO TÍPICA E RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – MERO REEXAME – MATÉRIA APRECIADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS – REVISÃO CRIMINAL NÃO SE CONFUNDE COM UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA A EMBASAR O PEDIDO REVISIONAL. A revisão criminal não é uma segunda apelação, sendo incabível para o reexame de provas analisadas na sentença ou no acordão. Ausente demonstração das hipóteses do artigo 621 do CPP, a revisão criminal deve ser indeferida”. (documento eletrônico 6). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX e XL, e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    “No caso em tela, verifica-se que os fatos que levaram à condenação transitada em julgado ocorreram em 13/06/2001, data em que o Código Penal vigorava com os artigos 214 (atentado violento ao pudor) e 224-A (violência presumida). A sentença, por sua vez, foi prolatada em 09/11/2012, data em que os mencionados artigos já haviam sido revogados pela Lei nº 12.015/09.



    Nesse âmbito, já foi reconhecida a aplicabilidade da violência presumida (ainda que ausente violência real ou ameaça), antes prevista do artigo 224-A do Código Penal e agora em seu artigo 217-A, pelo fato de a vítima ser menor de 14 (catorze) anos. Em razão da vedação à reformatio in pejus, já que a pena pelo delito de atentado violento ao pudor é menor do que a do crime de estupro de vulnerável, a sentença foi assim fundamentada: 



     ´De acordo com o art. 224, ´a’, do Código Penal, a violência, nesse caso, é presumida, pois, de acordo com a Certidão de Nascimento acostada às fls. 48, na data do fato a vítima possuía 13 anos de idade, não tendo que se falar, portanto, da inexistência de violência. O entendimento majoritário é no sentido de que a violência presumida é absoluta, ainda que fosse considerada relativa, no presente caso não caberia essa alegação, haja vista ser a vítima, de acordo com o conjunto probatório, virgem (Exame de Corpo Delito, fls. 50), que não possuía namorado, não podendo se falar em ´experiência’ em matéria sexual. Aplica-se ao caso em tela o art. 214 c/c art. 224, ´a’, ambos do Código Penal, pois a mudança ocorrida no Título VI da Parte Especial do Código Penal, que revogou tais dispositivos, se deu em 7 de agosto de 2009. Apesar de revogados, não se deu uma abolitio criminis, pois que as figuras contidas em tais dispositivos estão previstas, agora, no art. 217-A do Código Penal. O réu não será enquadrado no novo artigo, tendo em vista que a norma penal só retroage para benefício do mesmo e, além da pena agora cominada ser maior (reclusão, de 8 a 15 anos), a capitulação atual é considerada hedionda pela Lei 8.072/90. Acredito ter operado alguma confusão, quando da elaboração de suas Alegações Finais, o nobre advogado, pois o art. 224, ´a’, do Código Penal não prevê, atualmente ou na redação antiga, qualquer aumento de pena e, sim, a presunção de violência nos casos de vítimas menores de 14 anos; a aplicação de dado dispositivo ao caso em tela já foi avaliada nos parágrafos acima. 



    [...]



    O pedido não merece ser acolhido quando se busca, por meio da revisão criminal, obter uma espécie de segunda apelação, ou mesmo um terceiro grau de jurisdição, inexistente no ordenamento processual. 



    No caso em tela, os pedidos de nova definição típica e de reconhecimento de ausência de ameaça ou violência real traduzem-se em mera pretensão de reexame das provas já apreciadas na primeira instância, bem como neste Tribunal de Justiça, não se enquadrando no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal: 



    [...]



    Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, portanto, outra solução não resta senão indeferir a pretensão aduzida pelo recorrente”. (pp. 6 e 7 do documento eletrônico 6, grifei)



    Preliminarmente, como assentado por este Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ainda, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).  



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Observo, ainda, que para divergir do entendimento proferido pelo Tribunal a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.127.410/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/6/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.235.946/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 



    3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 



    4. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 



    5. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.219.295 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/6/2020).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Denúncia. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.241.539 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2020). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator